Tribunal: TCU
Processo: 006.758/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Associação Técnico Cientifica Eng Paulo de Frontin, José de Paula Barros Neto e Jesualdo Pereira Farias contra o Acórdão 2.300/2025-2a Câmara, por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados pela Associação Técnico Científica Eng. Paulo de Frontin (Astef), em conjunto com o Sr. José de Paula Barros Neto e o Sr. Jesualdo Pereira Farias, contra o Acórdão 2300/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação solidária ao ressarcimento de débito e aplicação de multas individuais, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FUNDECI 2010/0204. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão aos embargantes.